Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. BLOQUEIO CONTA BANCÁRIA. MOMENTO OPORTUNO. RAZOABILIDADE. BENS EM NOME DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro.
2. A alegação de inadimplemento contratual, por si só, não é hábil a comprovar eventual dilapidação patrimonial por parte dos devedores, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso não provido.